Tribunal: TJSP
Processo: 2312413-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Cumprimento de sentença. Alegação de impenhorabilidade de valores. Ônus da prova quanto a fatos determinantes de eventual impenhorabilidade não desincumbido pelos executados. Penhorabilidade, outrossim, para o fim do art. 833, X, do CPC, de verbas inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidas em conta-corrente regular e utilizadas para as

Ementa:

Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Cumprimento de sentença. Alegação de impenhorabilidade de valores. Ônus da prova quanto a fatos determinantes de eventual impenhorabilidade não desincumbido pelos executados. Penhorabilidade, outrossim, para o fim do art. 833, X, do CPC, de verbas inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidas em conta-corrente regular e utilizadas para as despesas do cotidiano. Alegação, a par disso, prematura de excesso de constrição. Bem móvel a ser penhorado ainda nem sequer avaliado ou apreendido. Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento dos executados desprovido.